Tribunal: TJMT
Processo: 1040601-77.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040601-77.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), BENEDITO RAMOS DA SILVA - CPF: 384.183.801-44 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ROSANGELA CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 346.146.131-87 (EMBARGADO), GUILHERME DO NASCIMENTO RAMOS E SILVA - CPF: 050.549.181-83 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL DO NASCIMENTO RAMOS E SILVA - CPF: 031.506.621-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DETERMINADA POR JUÍZO TRABALHISTA. JUÍZO DO INVENTÁRIO QUE SE LIMITOU EM CUMPRIR A ORDEM EMANADA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E BEM DE FAMÍLIA. PRINCÍPIO DO
DOMINUS EXECUTIONIS
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DETERMINOU A PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EFEITO SUSPENSIVO PRECÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo interno e manteve decisão monocrática que negara provimento a Agravo de instrumento, preservando decisão que indeferiu impugnação à penhora no rosto dos autos do Inventário n. 1027559-03.2023.8.11.0041.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se: (i) omissão quanto à alegada autonomia dos honorários advocatícios contratuais; (ii) omissão quanto à alegação de impenhorabilidade do bem de família; e (iii) a cessação ou subsistência do efeito suspensivo deferido no curso do Agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração possuem função integrativa e destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.

Compete ao juízo trabalhista que determinou a penhora apreciar a legalidade, a extensão e eventual limitação da constrição, cabendo ao juízo do inventário apenas cumprir a ordem.

5.

As alegações sobre honorários contratuais e bem de família devem ser deduzidas perante o juízo da execução, inexistindo omissão.

6.

O efeito suspensivo deferido no curso do agravo de instrumento possui natureza precária e exaure-se com o julgamento do recurso ao qual se vincula, inexistindo vício integrativo quanto a esse ponto.

7.

O recurso busca rediscutir o resultado do julgamento, providência incompatível com os limites estreitos dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os Embargos de Declaração apenas corrigem obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sem admitir rediscussão do mérito.

2.

Compete ao juízo que determinou a penhora, à luz do princípio do
dominus executionis
, apreciar a legalidade, a extensão e eventual limitação da constrição, cabendo ao juízo do inventário apenas cumprir formalmente a ordem.

3.

O efeito suspensivo deferido em agravo de instrumento tem natureza precária e se exaure com o julgamento do recurso a que se vincula.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei n. 8.009/90; Súmula 98 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 19.06.2025, DJE 19.06.2025; STJ, Súmula 98.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BENEDITO RAMOS DA SILVA
contra acórdão de id. 353054890 que negou provimento ao Agravo interno, mantendo a decisão monocrática que negara provimento ao Agravo de instrumento, preservando a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT que indeferiu a impugnação à penhora no rosto dos autos do Inventário n. 1027559-03.2023.8.11.0041.

O embargante sustenta a existência de omissões no julgado, ao não enfrentar a tese de que os honorários advocatícios contratuais não integram o patrimônio do devedor, mas pertencem ao advogado, terceiro estranho à relação executiva. Defende que caberia ao juízo do inventário ao menos resguardar ou destacar a parcela correspondente ao patrono antes da remessa de valores ao juízo trabalhista. Alega omissão quanto ao precedente que reconheceria a autonomia dos honorários advocatícios contratuais em hipóteses de constrição semelhante e a impenhorabilidade do bem de família. Sustenta omissão quanto ao destino do efeito suspensivo anteriormente deferido, afirmando que o acórdão não teria esclarecido se referido efeito subsistiria ou cessaria com o julgamento do agravo interno. Requer o provimento dos Embargos para suprir as omissões apontadas e prequestionamento dos dispositivos invocados (id. 355837856).

Sem contrarrazões, por ausência de angularização.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar supostas omissões no acórdão embargado quanto à alegada natureza autônoma dos honorários advocatícios contratuais, à impenhorabilidade do bem de família e aos efeitos do provimento suspensivo anteriormente deferido.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O acórdão embargado examinou a competência para apreciar as insurgências contra a penhora no rosto dos autos determinada por juízo trabalhista, assentando que, à luz do princípio do
dominus executionis
, compete àquele que ordenou a constrição deliberar sobre sua legalidade, validade, extensão e eventual limitação, cabendo ao juízo do inventário apenas o cumprimento formal da ordem emanada de outro órgão jurisdicional.

Quanto à natureza jurídica dos honorários advocatícios contratuais e à suposta condição de terceiro do patrono, o acórdão concluiu que a insurgência deve ser formulada perante o juízo da execução, inexistindo omissão na espécie.

Igualmente, não há omissão quanto ao argumento de que a impenhorabilidade do bem de família possui natureza de ordem pública, porquanto o julgado registrou que a proteção decorrente da Lei n. 8.009/90 “
poderá e deverá ser arguida perante o Juízo da execução, que detém plena jurisdição para apreciar a matéria
”.

Não há omissão quando o julgador aprecia a questão de modo fundamentado, ainda que não acolha a tese defendida pelo recorrente, tampouco está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando enfrentar os pontos essenciais à solução da controvérsia.

No tocante à alegada omissão sobre o destino do efeito suspensivo deferido no curso do Agravo de instrumento, igualmente não se identifica vício integrativo, pois o efeito foi deferido em caráter precário e subsiste até o julgamento do recurso a que se vincula, exaurindo-se com a superveniência do pronunciamento colegiado.

Portanto, verifica-se que o julgado delimitou a controvérsia, enfrentou os fundamentos recursais relevantes e concluiu pela impossibilidade de o juízo do inventário afastar ou limitar a constrição determinada por juízo trabalhista.

Verifica-se, na verdade, que o embargante busca rediscutir
o resultado do julgamento
, o que extrapola os limites do recurso de Embargos de declaração.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS LIMITADOS À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação cível apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 09/04/2014 e, no mérito, manter a requalificação do contrato como de empréstimo pessoal, limitando os juros à média de mercado, afastando a capitalização mensal e a restituição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade na fundamentação sobre a natureza jurídica do contrato; (ii) estabelecer se há omissão na análise do pedido contraposto de devolução de valores sacados via TED; e (iii) determinar se há omissão quanto à admissibilidade da capitalização dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão é claro ao afirmar que, apesar de formalmente estruturado como cartão de crédito consignado, o contrato analisado configura empréstimo pessoal, considerando a dinâmica de saque via TED e a cobrança em fatura, caracterizando desvirtuamento da modalidade e prática abusiva.

4.

O pedido contraposto na contestação restou prejudicado pela conclusão do acórdão, revelando-se incompatível com a tese acolhida.

5.

A capitalização dos juros foi implicitamente afastada ao se reconhecer cláusulas abusivas e desrespeito à boa-fé objetiva.

6.

Os embargos intentam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não se admite rediscussão de mérito em Embargos de Declaração, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, IV e V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

(TJMT, N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026